Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra pronunciamento do Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 112388777 do processo de referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Jozeandiso Alves Teixeira, processo 0706759-11.2021.8.07.0008, determinou emenda à inicial nos seguintes termos: Emende-se a inicial para: - comprovar a constituição da parte devedora em mora, por meio da juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR para o endereço da parte ré, uma vez que consta a informação de que a notificação extrajudicial não foi recebida no endereço da parte requerida, sendo necessário seu recebimento, ainda que não diretamente pela parte devedora; - promover o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A parte autora formulou pedido de reconsideração no Id 113203741 do processo de referência, o qual foi indeferido no ato catalogado no Id 113493906. Em razões recursais (Id 32410005, pp. 1-8), o agravante defende o cabimento do recurso e pugna pela admissibilidade do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC. Sustenta que está provada a relação contratual entre as partes, assim como a mora, que decorreu do simples transcurso do prazo para pagamento, que não foi realizado, apesar da notificação expedida sem êxito. Ressalta que o processo está instruído com os documentos necessários. Diz que é válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor informado no contrato, especialmente no que se refere à ação de busca e apreensão, nos termos do parágrafo 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969. Destaca que a mora ocorre com a falta de pagamento na data do vencimento. Enfatiza que a lei exige a comprovação da notificação da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), não sendo obrigatório o seu recebimento pelo próprio destinatário. Argumenta ter notificado o devedor sobre a mora no pagamento das parcelas do financiamento mediante envio de carta para o endereço informado no contrato, embora o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a observação “não procurado”. Colaciona ementa de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça que, no REsp 1852147/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgou atender a exigência legal o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento para a comprovação da mora no pagamento das parcelas referente ao contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Alega ser suficiente a postagem da correspondência para o endereço informado no contrato, porque não há exigência de ser recebida pelo próprio devedor, bastando a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço do consumidor, consoante o § 2o do art. 2o do DL n. 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Diz, por esse motivo, que deve ser considerada como comprovada a situação caracterizadora da mora para o deferimento da busca e apreensão liminarmente, conforme o art. 3o do DL 911/1969. Assinala que, pelo “princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao ato atacado, aduzindo presentes os requisitos autorizativos e requerendo a reforma do ato judicial no julgamento do mérito recursal, para que seja afastada a determinação de emenda à inicial e, após, deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32410007, pp. 1-2. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte a emenda da petição inicial. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o juízo de origem tão somente ofereceu à parte momento para apresentar comprovante de notificação da mora no prazo assinalado de 15 dias úteis, porque considerou que o exibido não seria suficiente para demonstrar que deu conhecimento ao devedor de que está em mora no pagamento das parcelas do financiamento, pois não foi recebido por terceiro nem pelo destinatário. Esclareceu ainda que, caso não atendida referida determinação, seria possível o indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido, evidentemente fundamentado no artigo 321, parágrafo único, do CPC, porque a determinação exarada consiste em emenda à petição inicial. Confira-se: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Entendo que o pronunciamento atacado não é decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória para fins de sustentar o cabimento deste agravo de instrumento no inciso I do art. 1.015 do CPC. De pronto, observo que, em momento algum, o pronunciamento judicial hostilizado tratou sobre tutela provisória, mas da formação do processo com a apresentação de documento indispensável à comprovação da notificação da mora ao devedor para fins de admissão da lide e concessão da liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial com documento indispensável ao processamento da demanda, considerado necessário em fase de recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.), para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente para falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. E, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Transcrevo algumas apelações cíveis corroborando a adequação da via recursal da apelação para atacar o pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial pelo desatendimento à determinação de emenda: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA SE O DEVEDOR NÃO COMUNICÁ-LA AO CREDOR. 1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato. Precedentes do STJ. 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314290, 07374769520198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENTE. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.2. Na apelação, o credor pede a cassação da sentença e prosseguimento do feito, alega que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento e que a notificação fora encaminhada ao endereço informado no contrato, retornando sem cumprimento, não podendo ser prejudicado. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por ser o destinatário desconhecido no local, certo é que a mora do devedor não fora devidamente constituída, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: "Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo ("desconhecido")." (07175381120198070003, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2020.) 4. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por ser desconhecido o destinatário, não comprova a mora do devedor, de modo que não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1320909, 07025422920208070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não socorre ao recorrente a alegação de urgência por suposta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porque, nela, se for o caso, eventual erro de procedimento cometido poderá ser corrigido. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão para fins de comprovação da notificação da mora ao devedor, documento indispensável ao processamento dessa demanda, consoante orientação cristalizada no enunciado sumular n. 72 do c. STJ que assim dispõe: “A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora